Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENCIADO COM MÃE IDOSA. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, constitui uma especificidade da modalidade domiciliar, assegurada aos condenados que, em virtude de certas condições pessoais, não podem se recolher em outro lugar que não a própria residência. É medida excepcional, deferida em situações específicas e quando imprescindível.
2. Deve ser mantido o regime prisional fixado na sentença, quando, à luz das peculiaridades do caso, não se verificam situações de excepcionalidade familiar, física ou econômica que justifiquem a concessão da medida.
3. Recurso conhecido e desprovido.